Tribunal: STF
Processo: HC 54222
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-19
Data de publicação: 1976-05-19

Ementa:
1. DECRETO-LEI N. 941 DE 13.10.69. EXPULSAO DE ESTRANGEIRO. SUA
LEGALIDADE. 2. PRISÃO DO EXPULSANDO PARA O EFEITO DE EXECUTAR O
DECRETO EXPULSORIO. ORDEM ESCRITA DO MINISTRO DA JUSTIÇA HAVIDA POR
LEGAL. 3. A DESPEITO DE ACHAR-SE RADICADO NO BRASIL DESDE A
JUVENTUDE, O ESTRANGEIRO PODE SER EXPULSO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
SE CONFIGURAR-SE CAUSA LEGAL DE SUA EXPULSAO. 4. SENTENÇA DA JUSTIÇA
MILITAR QUE CONDENOU ESTRANGEIRO POR SER AUTOR DE CRIME CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL. SUA IMPLICAÇÃO NO ATO EXPULSORIO. 5. DEFESA
CABAL DO EXPULSANDO NO PROCESSO EXPULSORIO. 6. CASO DA SUICA MARIE
HELENE RUSSI, CONDENADA POR CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL E
EXPULSA DO BRASIL. 7. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL EM VOTAÇÃO UNIFORME.